Tribunal: TJDFT
Processo: 0709933-55.2022.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE COBERTURA SECURITÁRIA. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO POR ADESÃO. NATUREZA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. MORTE DO SEGURADO. SINISTRO. COBERTURA INDENIZATÓRIA. NEGATIVA PELA SEGURADORA. SEGURADO. IDADE SUPERIOR À DELIMITADA NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO. EXCLUSÃO DE COBERTURA. LIMITAÇÃO ETÁRIA. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. EXISTÊNCIA. CONDIÇÕES. INSTRUMENTO NEGOCIAL TEXTUAL. SUBSCRIÇÃO PELO ADERENTE. ERRO SUBSTANCIAL QUANTO AO OBJETO DA CONTRATAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO INEXISTENTE. DEVER DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA. OBSERVÂNCIA. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONTRATADO. ABUSIVIDADE. INOCORRÊNCIA. CONTRATO. LEGITIMIDADE. RECONHECIMENTO. ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA. PRÊMIOS. RESTITUIÇÃO. INVIABILIDADE. CONTRATO DE NATUREZA PREDOMINAMENTE ALEATÓRIA. OFERECIDAS AS COBERTURAS, APERFEIÇOA-SE O FATO GERADOR DOS PRÊMIOS. COBERTURAS CONDICIONADAS AO CONTRATADO. REPETIÇÃO DO VERTIDO INVIÁVEL. SENTENÇA. NULIDADE. FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA OU DEFICIÊNCIA. INOCORRÊNCIA. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A motivação da decisão judicial consubstancia viga de sustentação do encadeamento normativo que resguarda o devido processo legal, caracterizando-se como regramento constitucional iniludível que traduz garantia fundamental assegurada ao jurisdicionado de ter ciência dos motivos que conduziram determinado pronunciamento judicial, possibilitando-o analisar criticamente o decidido e, se o caso, devolvê-lo a reexame através do manejo do recurso adequado (CF, art. 93, IX; CPC, art. 489, II).
2. A sentença que examina de forma crítica e analítica todas as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à lide pelo pedido e seus contornos subjetivos, satisfaz, com louvor, a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual e à indispensabilidade de resolver estritamente a causa posta em juízo, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação, notadamente porque não há como se amalgamar ausência de fundamentação com fundamentação dissonante da alinhada pela parte insatisfeita com o decidido (CF, art. 93, inc. IX).
3. Ao contrato de seguro de vida em grupo é aplicável o Código de Defesa do Consumidor, notadamente porque as coberturas contratadas continuam destinadas às pessoas físicas alcançadas pelas coberturas convencionadas, resultando que, figurando o segurado como contratante imediato e como destinatário final das coberturas oferecidas, e enlaçando a seguradora como fomentadoras dos serviços, o liame havido inscreve-se na dicção dos artigos 2o e 3o do CDC, emoldurando-se como relação de consumo e sujeitando-se, pois, às regras protetivas derivadas do Código de Defesa do Consumidor.
4. À luz dos princípios norteadores da relação de consumo, notadamente os princípios da transparência e informação, é resguardado ao consumidor o direito primário e inafastável de obter informação adequada, clara e precisa sobre os serviços que lhe são disponibilizados, compreendendo amplo acesso às corretas especificações e singularidades, que devem estar condizentes com o serviço individualizado, e às demais condições pertinentes ao negócio, encerrando o desrespeito a esses princípios norteadores das relações de consumo afronta à proteção legalmente assegurada, sujeitando o fornecedor aos efeitos correlatos (arts. 4°, IV, e 6o, III, da Lei 8.078/90).
5. A existência de informações claras e precisas sobre o contrato e as condições que o pautaram, induzindo à apreensão de que o consumidor fora devidamente cientificado quanto às condições para fruição das coberturas contratadas segundo os prêmios ajustados, observados os riscos acobertados, o negócio jurídico não se reveste de nenhum vício passível de induzir à sua anulação ou invalidação em razão de, demandada determinada cobertura, é negada pela seguradora com lastro no convencionado em razão do não aperfeiçoamento do correlato fato gerador, ou seja, sinistro coberto.
6. Estando o negócio jurídico concertado pelo consumidor lastreado em instrumento que não deixa remanescer dúvidas sobre a natureza do contrato celebrado e das condições que o modularam, inclusive quanto à forma de realização das obrigações advindas das cobranças pelo serviço disponibilizado, não subsiste lastro para o reconhecimento da subsistência de publicidade enganosa ou de violação ao dever de informação adequada nem para a cogitação de erro substancial proveniente de vício de consentimento, mormente quando o consumidor fruíra dos serviços colocados à sua disposição.
7. Como consectário do princípio da boa-fé objetiva (CC, arts. 113 e 422), aos contratantes está afetado o dever de se respeitarem mutuamente, agirem com ética, probidade e lealdade em todas as fases do contrato, e, à luz destes valores e normas, velarem e preservarem, reciprocamente, o dever de informação, determinando que as partes comuniquem uma à outra fatos e situações que possuam influenciar na dinâmica da relação contratual estabelecida entre elas e até mesmo interferirem na sua consumação.
8. O dever de transparência e informação, inerentes a toda espécie de contrato, exige dos contratantes conduta leal e ética em todas as fases da avença, com o escopo de possibilitar aos enlaçados que tenham pleno conhecimento a respeito do objeto e das condições celebradas no ajuste, derivando que, havendo informação clara, precisa e expressa acerca da limitação etária, no momento da contratação, para fruição da cobertura oferecida para a hipótese de morte, observado, pois, o dever de informação derivado da boa-fé objetiva que deve estar presente no âmbito das relações negociais, inviável que a negativa de cobertura manifestada pela seguradora por não ter o segurado atinado para as condições para acobertamento do sinistro concernente ao seu óbito seja reputada inadimplemento contratual.
9. As coberturas oferecidas no ambiente do negócio pertinente ao contrato de seguro guardam estrita conformidade com a definição dos prêmios vertidos, e, conquanto encerre relação de consumo, o contrato de seguro de vida em grupo é pautado, assim, pelas coberturas expressamente convencionadas, que, alinhadas em cláusula expressa, literal e impassível de gerar dúvidas, podem compreender limitação quanto ao acobertamento do contratante pautado por limitação etária no momento da contratação inicial, não descerrando essa previsão situação de abusividade ou nulidade de molde a conduzir à sua desconsideração.
10. O contrato de seguro tem natureza eminentemente aleatória, de molde que, aperfeiçoado e oferecidas as coberturas segundo os sinistros acobertados, ainda que não fruídas, o contratante não tem direito a demandar a repetição do vertido à guisa de prêmio, à medida em que, segundo a sistemática e lógica do negócio, destinara-se a assegurar-lhe de potenciais riscos, não estando o dispêndio havido àquele título dependente ou condicionado à dispensação das coberturas convencionadas, e, assim, oferecidas as coberturas durante a vigência do contratado, conferindo fato gerador aos prêmios vertidos, inviável sua repetição (CC, arts. 757, 764 e 776).
11. Apelo conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada. Unânime.